Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos. A agravante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 25282920 oportunizou à recorrente juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. Petição acostada ID 25301224. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pela agravante em sede recursal e, apesar da concessão de prazo para juntada da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, limitou-se a apresentar extratos bancários que já haviam sido colacionados à inicial do agravo de instrumento (ID 25301224). Com efeito, conforme consignado no despacho ID 25282920, os documentos apresentados não permitem aferir o histórico financeiro da parte agravante (ID 25277643 – pág. 1 e 2) e, quando confrontados com o objeto da lide, desnaturam a presunção relativa inicial que concorreria em seu favor no que concerne ao acesso à gratuidade de justiça. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo.